Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700529-98.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: ISABELA NUNES CARVALHO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISABELA NUNES CARVALHO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de conhecimento ajuizada em face da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, na qual se busca o custeio integral de cirurgia ortognática, com fornecimento de materiais cirúrgicos específicos indicados pelo profissional assistente. Narra a agravante que foi diagnosticada com deformidade maxilomandibular óssea, associada a apneia obstrutiva do sono, dores intensas, estalidos e travamentos mandibulares, quadro que demanda a realização de cirurgia ortognática para reposicionamento maxilomandibular. Informa que, após análise administrativa, a operadora autorizou parcialmente o procedimento, mas negou a cobertura de determinados materiais cirúrgicos essenciais, entre eles debastador ósseo reciprocante, enxerto ósseo granulado, bloco ósseo e uma das pontas de piezo, todos expressamente solicitados pelo cirurgião responsável. Sustenta que o cirurgião assistente apresentou quesitos técnicos específicos e requereu participação efetiva na junta odontológica, nos termos da RN no 424 da ANS, contudo o profissional desempatador teria ignorado os questionamentos técnicos apresentados, limitando-se a reproduzir as conclusões do auditor da operadora e a responder apenas aos quesitos genéricos formulados por esta. Afirma que não houve, no prazo regulamentar, alegação de insuficiência documental, solicitação de exames complementares ou exigência de comparecimento da beneficiária, o que tornaria ilegítima e nula a junta odontológica, por violação direta à norma da ANS. Aduz que o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência ao entender inexistentes os requisitos legais, especialmente o perigo de dano, ao considerar o procedimento como eletivo e ausente esclarecimento quanto à evolução do quadro clínico. A agravante, contudo, afirma que tal conclusão desconsidera o laudo médico juntado, no qual o profissional assistente ressalta a necessidade de realização célere da cirurgia, diante do risco iminente à saúde e à vida, com possibilidade de complicações cardiovasculares e neurológicas graves decorrentes da apneia obstrutiva do sono, além da progressão da disfunção têmporo-mandibular. Defende, ainda, a presença do fumus boni iuris, apontando a existência de contrato de plano de saúde vigente com cobertura para cirurgias bucomaxilofaciais, o diagnóstico técnico circunstanciado, a autorização parcial do próprio tratamento pela operadora, bem como a nulidade da junta odontológica e a jurisprudência deste Tribunal que veda a interferência indevida da operadora na conduta indicada pelo médico assistente. Ao final, requer o recebimento do recurso sem recolhimento de custas, por ser beneficiária da gratuidade de justiça, a concessão de tutela recursal para determinar o custeio integral do procedimento cirúrgico e dos materiais indicados, sob pena de multa diária, e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, com a consequente concessão da tutela de urgência pleiteada. Sem necessidade de preparo, considerando a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de operadora de plano de saúde, na qual se busca a autorização e o custeio integral de cirurgia ortognática, com fornecimento dos materiais cirúrgicos expressamente indicados pelo profissional assistente. Em sede recursal, a agravante postula a antecipação da tutela, sustentando a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente diante da autorização parcial do procedimento pela própria operadora, da ausência de fundamentação técnica específica para a negativa de determinados materiais e do risco iminente à vida decorrente do quadro de apneia obstrutiva do sono. Passo à análise. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Por sua vez, o art. 300, caput, do mesmo diploma estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo estarem presentes ambos os requisitos. No que se refere à probabilidade do direito, verifica-se que a própria operadora autorizou o procedimento cirúrgico em si e a maior parte dos materiais solicitados, restringindo a controvérsia a alguns insumos específicos. Tal circunstância revela, desde logo, o reconhecimento da cobertura contratual do tratamento indicado, afastando a tese de exclusão absoluta de cobertura. Ademais, a negativa quanto a determinados materiais não veio acompanhada de demonstração técnica individualizada e suficiente apta a infirmar a indicação do cirurgião bucomaxilofacial que acompanha a paciente, limitando-se a divergência administrativa genérica. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, havendo divergência entre o médico assistente e a junta da operadora, deve prevalecer, em regra, a indicação do profissional que acompanha diretamente o paciente, por ser quem detém conhecimento aprofundado das particularidades do quadro clínico, sobretudo quando se trata de materiais reputados indispensáveis à segurança e ao êxito do procedimento. Em situações análogas, este Tribunal tem reconhecido a abusividade da negativa parcial de cobertura, por caracterizar verdadeira recusa velada ao tratamento prescrito. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente desta 2a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. DIVERGÊNCIA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. URGÊNCIA ATESTADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. REQUISITOS COMPROVADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. [...] 3. Sobre a questão posta, a competência para indicação do tratamento mais adequado à enfermidade do segurado é do profissional assistente, tendo em vista que conhecedor dos detalhes e das peculiaridades do caso de sua paciente. Cabe à seguradora tão somente o custeio das despesas de acordo com a melhor técnica prescrita para o caso, com observância às limitações impostas pela segmentação contratada. 3.1. O procedimento requerido pela agravante foi prescrito e justificado pelo profissional que a acompanha, com a indicação da eficácia do tratamento para o quadro clínico. 3.2. Não obstante o caso concreto tenha passado por avaliação de junta médica/odontológica da operadora agravada, a conclusão desta não pode prevalecer sobre a manifestação do profissional que acompanha o quadro clínico da agravante com proximidade e conhece os seus detalhes e peculiaridades. 3.3. Precedente: “[...] 4. No caso em exame, há declaração do médico o qual acompanha a recorrente no sentido de indicar que ela corre riscos consideráveis de ter lesões permanentes e irreparáveis, caso não seja submetida ao procedimento cirúrgico do qual necessita. Cumpre registrar, também, que, em que pese o caso autoral tenha passado por avaliação de junta médica da operadora ré, deve ser privilegiada, entretanto, a manifestação do médico que acompanha com proximidade o caso da agravante, sendo ele conhecedor dos detalhes e de suas peculiaridades. Tal preponderância dessa manifestação do profissional que acompanha a recorrente guarda relação direta com a própria disposição do mencionado art. 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/1998. (...) 7. Recurso conhecido e provido para determinar à agravada que autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o procedimento cirúrgico completo do qual necessita a autora/agravante, conforme relatórios médicos acostados aos autos originais.” (07308067320218070000, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 01/02/2022). 4. A negativa de utilização dos materiais expressamente indicados pelo profissional que acompanha o paciente como indispensáveis para o sucesso do procedimento, como na hipótese dos autos, é conduta abusiva e pode ser entendida como recusa velada, conforme precedentes desta Corte. 4.1. Por fim, em que pesem as alegações da agravada em sede de contrarrazões, no sentido de que não restou evidenciada nenhuma situação de urgência ou emergência eis que se trata de procedimento eletivo, o caráter de urgência para a realização do procedimento cirúrgico foi expressamente consignado no relatório do profissional que acompanha a paciente. Confira-se: “Dessa forma, atesto que a paciente deve ser operada imediatamente, uma vez que apresenta dores nas ATMs, não responsivas ao tratamento medicamentoso (...)”. 4.2. Constatada a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, a decisão da origem deve ser reformada, a fim de que seja deferido o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado na origem. 5. Devida a fixação de astreintes, no caso de recalcitrância ao cumprimento da obrigação, no importe de R$ 1.000,00 ao dia. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1863312, 0749482-98.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024.) (Grifo nosso). Quanto ao perigo de dano, os elementos constantes dos autos evidenciam situação que extrapola o mero desconforto ou adiamento de procedimento eletivo. Consta do relatório bucomaxilofacial juntado aos autos de origem (ID 261635998) que a paciente é portadora de deformidade dentofacial funcional severa, associada a apneia obstrutiva do sono, quadro que, segundo o profissional assistente, configura risco iminente à vida, com possibilidade concreta de evolução para complicações cardiovasculares e neurológicas irreversíveis, além de agravamento progressivo das disfunções têmporo-mandibulares. O referido relatório é expresso ao afirmar que a intervenção cirúrgica deve ser realizada o mais rapidamente possível, sob pena de danos de difícil ou impossível reparação, inclusive pela progressão do quadro clínico e pela possibilidade de lesões articulares permanentes. Tal contexto afasta a conclusão adotada na origem quanto à inexistência de urgência e impõe uma ponderação mais sensível aos riscos concretos à saúde e à vida da paciente, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da tutela jurisdicional. Ressalte-se que o deferimento da medida, neste momento processual, não importa em julgamento definitivo do mérito, podendo a decisão ser revista a qualquer tempo, caso sobrevenham novos elementos probatórios, nos termos do art. 296 do CPC. Todavia, diante do quadro delineado, a manutenção da negativa de cobertura até o desfecho da demanda principal revela-se desproporcional, por expor a agravante a risco relevante e atual. Nesse contexto, reputo configurados, em juízo de delibação, a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, mostrando-se adequada a concessão da tutela de urgência pleiteada, inclusive com a fixação de astreintes, como meio de assegurar a efetividade da decisão. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico indicado pelo profissional assistente, inclusive com o fornecimento dos materiais prescritos, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), inicialmente limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo de origem, dispensadas informações, conforme art. 1.019, I, parte final, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator